Tribunal: TJDFT
Processo: 0712403-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712403-64.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINE SALDANHA HOLANDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O À parte apelada para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da Petição de ID no 20318739. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator